Tribunal: TJDFT
Processo: 0701152-53.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade, não há falar em absolvição.
2. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos. Verifica-se, no caso dos autos, a existência de duas condutas desenvolvidas pelo réu (porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo) que, embora inseridas no mesmo contexto fático, foram praticadas em momentos distintos e com desígnios autônomos, apresentando-se, portanto, autônomas e independentes.
3. Recurso conhecido e não provido.